Tribunal: TJBA
Processo: 0524516-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524516-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO FERREIRA ZIDAN

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº 0524516-48.2019.8.05.0001, ajuizada por HDI Seguros S.A., que julgou procedente o pedido. A autora, na qualidade de seguradora sub-rogada, alegou ter indenizado sua segurada Beto Com. Representações Ltda – ME, no valor de R$129.000,00, em razão de danos causados ao equipamento Máxima PZR nº EJ319020285, decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica. A concessionária sustentou inexistência de perturbação na rede elétrica, ausência de pedido administrativo e impossibilidade de comprovação do nexo causal.

II. Questão em discussão
2.
Discute-se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais suportados pela seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada, em decorrência de alegada oscilação de tensão elétrica, bem como a necessidade ou não de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação regressiva.

III. Razões de decidir
3.
Nos termos do art. 786 do Código Civil, o segurador que paga a indenização sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme também dispõe a Súmula 188 do STF.
4.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
5.
O conjunto probatório demonstra a compatibilidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos verificados no equipamento segurado, evidenciando o nexo causal.
6.
A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e do art. 373, II, do CPC.
7.
O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo inaplicável qualquer condicionante
à tutela jurisdicional em razão de
norma regulatória
da ANEEL
voltada à atuação da distribuidora na via administrativa.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação ou falha no fornecimento do serviço, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.
2. O ajuizamento de ação regressiva por seguradora sub-rogada independe de prévio requerimento administrativo perante a concessionária.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob
nº. 0524516-48.2019.8.05.0001
, oriundos da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, em que figura como parte apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como parte apelada
HDI SEGUROS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça